Tribunal: TJMT
Processo: 1005830-14.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005830-14.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NADIA REGINA DICKE - CPF: 688.248.151-20 (APELANTE), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (APELADO), EVALDO LUIZ ROCHA - CPF: 545.920.891-20 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 007.429.411-32 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Recurso de apelação. Responsabilidade civil. Hospital. Impedimento de visita a paciente. Exercício regular de direito. Dano moral. Não configuração.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, sob o fundamento de ausência de provas das alegações da autora. A apelante alega ter sido injustamente impedida de visitar seu pai, internado em UTI e que veio a falecer, o que lhe teria causado abalo emocional significativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) se a conduta do hospital, ao impedir a visita da apelante ao seu genitor, configurou ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (ii) se a referida restrição consistiu em exercício regular de direito do hospital, justificado pela necessidade de preservar a segurança do paciente e a ordem no ambiente hospitalar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do hospital, embora objetiva (art. 14 do CDC), exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não bastando a revelia da parte ré para a procedência automática do pedido.

4. A apelante não logrou êxito em comprovar, de forma satisfatória, que o impedimento de visitas ocorreu de maneira injustificada, arbitrária ou abusiva. As provas documentais (fotos, áudios e vídeos) mostraram-se inconclusivas.

5. Os relatórios de supervisoras de enfermagem indicaram comportamento inadequado da apelante no ambiente hospitalar, com relatos de abandono do genitor e tumultos durante as visitas.

6. Os depoimentos testemunhais foram contraditórios, não havendo elementos suficientes para infirmar a conclusão do juízo de primeiro grau.

7. A restrição de visitas, amparada na necessidade de preservar a ordem hospitalar e a integridade do paciente, configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), afastando a ilicitude da conduta do hospital.

8. Não houve demonstração de violação à dignidade da apelante que justificasse a reparação por dano moral, sendo o mero dissabor ou contrariedade insuficiente para tanto.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por NÁDIA REGINA DICKE contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da ação de “
Indenização por Dano Moral
” (Proc. no 1005830-14.2018.8.11.0002), ajuizada pela apelante em face de ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER, mantenedora do Hospital de Câncer de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não havia nos autos qualquer documento hábil anexado pela autora que pudesse comprovar suas alegações, e que as testemunhas ouvidas em juízo trouxeram fatos contraditórios (cf. Id. no 286211924).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o juiz sentenciante equivocou-se na apreciação das provas, uma vez que restou comprovado de forma insofismável que ela sofreu danos físicos e psíquicos diante da culpa exclusiva do hospital, pela má prestação dos serviços. Argumenta que teve ceifado seu direito de acompanhar e dar seu último adeus a seu pai, gerando expressivos problemas físicos e psicológicos. Defende que foram produzidas nos autos provas suficientes que demonstram a forma dolosa e a culpa exclusiva do apelado (cf. Id. no 286211925).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 286211927).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante alegou, na inicial, que foi injustamente impedida de visitar seu pai, Sr. Roberto Harry Dicke, enquanto este se encontrava internado em estado grave na UTI do Hospital de Câncer de Mato Grosso, vindo a falecer sem que a autora pudesse prestar-lhe o último adeus, o que lhe teria causado profundo abalo emocional.

Narrou que é técnica em enfermagem e que sempre realizou visitas diárias ao genitor, porém, em razão de alguns apontamentos e críticas construtivas quanto à conduta dos profissionais de saúde, passou a ser advertida por enfermeiras. Afirmou que o hospital registrou boletim de ocorrência contra ela, imputando-lhe falsamente o ato de ter "retirado o tubo" do pai, bem como de ter ameaçado os funcionários, passando a sofrer retaliações e sendo proibida de visitar o próprio pai, inclusive com o acionamento da força policial.

Argumentou ter sido definitivamente impedida de acessar as dependências do hospital no dia 24/05/2018, sem qualquer justificativa plausível ou formal, tendo seu genitor falecido em 24/06/2018, sem que ela pudesse vê-lo ou despedir-se, o que lhe causou imensa dor e abalo psicológico, sendo necessário iniciar tratamento psiquiátrico.

Em contestação, mesmo intempestiva, a parte ré alegou que a autora descumpria as normas hospitalares, manipulava o paciente sem autorização, causava tumultos e perturbações nas visitas à UTI, elevando o tom de voz, acusando os profissionais de negligência e ameaçando retirar o tubo de oxigênio do pai, sendo a proibição de visitas uma medida necessária para proteger a integridade do paciente e da equipe médica.

Na sentença recorrida, o magistrado afirmou que, apesar da decretação da revelia da ré, não havia nos autos qualquer documento hábil anexado pela autora que pudesse comprovar suas alegações, e que as testemunhas ouvidas em juízo trouxeram fatos contraditórios. Assim, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da questão consiste em verificar se a conduta da apelada, ao impedir a apelante de visitar seu genitor no hospital, configurou ato ilícito passível de indenização por danos morais ou se consistiu em exercício regular de direito, justificado pela necessidade de preservar a segurança do paciente e a ordem no ambiente hospitalar.

A responsabilidade civil do hospital, no caso em análise, é de natureza objetiva, conforme preconiza o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para caracterização do dever de indenizar. Todavia, mesmo na responsabilidade objetiva, faz-se necessária a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do prestador de serviços.

Impende ressaltar que, embora tenha sido decretada a revelia da parte ré na decisão contida no ID. no 32314041, seus efeitos são relativos, não implicando automaticamente no reconhecimento da procedência do pedido, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Cabe ao julgador, portanto, analisar detidamente as provas constantes dos autos para formar seu convencimento.

Nesse sentido, é irretocável o entendimento exposto na sentença recorrida, em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido. O efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.” (REsp n. 723.083/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007).

No caso em exame, verifica-se que a apelante não logrou êxito em comprovar, de forma satisfatória, as alegações apresentadas na inicial, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

As provas documentais acostadas aos autos mostram-se insuficientes para demonstrar que o impedimento de visitas ao seu genitor tenha ocorrido de forma injustificada, arbitrária ou abusiva. Os documentos juntados pela apelante, consistentes em fotos, áudios e vídeos, mostram-se inconclusivos e não possuem o condão de comprovar as alegações autorais.

Por outro lado, os relatórios das supervisoras de enfermagem que registraram episódios em que a apelante teria abandonado seu genitor internado e causado tumultos durante as visitas, indicando a existência de comportamento inadequado da apelante no ambiente hospitalar.

Embora a apelante sustente que as testemunhas arroladas confirmaram sua versão dos fatos, o magistrado sentenciante, que presidiu a instrução probatória e teve contato direto com as testemunhas, destacou que os depoimentos foram contraditórios, com as testemunhas da apelante apontando para o seu direito e as da apelada indicando o contrário, não sendo razoável fazer um juízo de valor parcial sobre tais depoimentos.

É cediço que os hospitais, especialmente nas unidades de terapia intensiva (UTI), possuem regulamentos e normas específicas que visam garantir a ordem, a segurança e o bem-estar dos pacientes. Tais regras incluem limitações de horários de visita e definição de comportamentos adequados por parte dos visitantes, que devem respeitar as orientações da equipe médica e de enfermagem.

No presente caso, os elementos constantes dos autos sugerem que a apelada agiu dentro dos limites do exercício regular de direito ao restringir as visitas da apelante, tendo em vista os relatos de comportamento inadequado desta no ambiente hospitalar. Conforme consta dos relatórios juntados, a apelante, mesmo sendo técnica de enfermagem, teria descumprido normas hospitalares, causando transtornos durante as visitas, o que justificaria a adoção de medidas restritivas.

Vale destacar que o exercício regular de direito, previsto no artigo 188, inciso I, do Código Civil, configura excludente de ilicitude, afastando a responsabilidade civil do agente. No caso dos autos, a restrição de visitas, se amparada na necessidade de preservação da ordem hospitalar e da integridade do paciente, constitui conduta lícita do hospital.

Não se desconhece a angústia e o sofrimento experimentados pela apelante em decorrência do estado de saúde grave de seu genitor e do posterior falecimento deste. Todavia, para a configuração do dever de indenizar, é necessária a presença dos requisitos legais, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Segundo a lição de Sérgio Cavalieri Filho, “
o dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do que violação do direito à dignidade
” (Programa de Responsabilidade Civil, 10a Ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 88). Na hipótese dos autos, não restou demonstrado que a conduta da apelada tenha violado a dignidade da apelante de forma a justificar a reparação pretendida.

Nesse contexto, não há como reconhecer a ilicitude da conduta da apelada, requisito essencial para a configuração do dever de indenizar. O hospital agiu no exercício regular de direito ao adotar medidas necessárias para preservar a ordem e a segurança no ambiente hospitalar, não havendo prova cabal em sentido contrário.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o mero dissabor ou contrariedade não configura dano moral indenizável. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - POSTERIOR FALECIMENTO - PACIENTE IDOSO - PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ENFERMIDADES - LAUDO PERICIAL COM BASE NA ANÁLISE DO PRONTUÁRIO MÉDICO DURANTE TODO O PERÍODO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE - COMPLICAÇÕES DO PRÓPRIO ESTADO CLÍNICO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O hospital é responsável pelo dano quando comprovada a culpa do médico vinculado à instituição ou verificada a ocorrência de falha na prestação dos serviços hospitalares. Demonstrado, através das provas produzidas nos autos, que não houve falha na prestação do serviço hospitalar e, ainda, ausente a prova do efetivo dano moral, resta afastado o dever de indenizar.” (TJMT, RAC n.

0033233-28.2013.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.12.2019)

Portanto, diante da ausência de provas conclusivas que demonstrem a ilicitude da conduta da apelada e a ocorrência do dano moral alegado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no artigo 98, §3o, do mesmo códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025